Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702285-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDUARDO MILLER NETO DECISÃO 1. O agravante insurge-se contra decisão proferida em audiência de saneamento e organização do processo da 20a Vara Cível de Brasília (id 52478975 – autos originários) que afastou a alegação de incompetência da Justiça do DF para a demanda relativa à gestão do PIS/PASEP, bem como de prescrição. Alega, em suma, a consumação da prescrição, cujo prazo seria de cinco anos, com base no Decreto 20.910/32, e sua ilegitimidade passiva. Indeferi a liminar (id 14425125). Contrarrazões (id 14975294). 2. Consoante informação do PJe 1o Grau e petição de id 20179292, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília,01/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR